Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-07.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE DEVEDORA. ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta, em ação monitória, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade passiva, ante o encerramento da falência e baixa do CNPJ da empresa devedora antes da propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de sucessão processual da pessoa jurídica extinta por seu sócio; e (ii) avaliar a alegação de nulidade da sentença por ausência de análise de jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não incorre em nulidade, pois o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, desde que apresente fundamentação adequada para seu convencimento, conforme art. 489, § 1.o, IV, do CPC.
4. A nulidade da sentença por falta de motivação somente se configura quando ausente qualquer fundamentação, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal, o que não ocorre no presente caso.
5. O encerramento da falência extingue a personalidade jurídica da empresa, impedindo a sucessão processual pelo sócio, nos termos do art. 1.044 do Código Civil.
6. A analogia ao art. 110 do CPC, que permite a sucessão processual no caso de “morte” da pessoa jurídica, somente se aplica a dissoluções voluntárias e regulares, o que não se verifica no caso em análise.
7. A cobrança do crédito deveria ter sido habilitada no quadro de credores da falência, conforme a Lei 11.101/2005, sendo inviável sua cobrança em ação judicial ordinária após a extinção das obrigações do falido.
8. Eventual questionamento sobre a extinção das obrigações do falido, deve ser feito por meio de ação rescisória, conforme os requisitos estabelecidos no art. 159-A da Lei 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção da personalidade jurídica de empresa decorrente do encerramento de falência impede a sucessão processual pelo sócio em ação monitória ajuizada após a baixa do CNPJ. 2. O credor que não habilita seu crédito no quadro de credores da falência não pode perseguir judicialmente o crédito após o encerramento da falência, salvo mediante ação rescisória se presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 110 e 489, § 1.o, IV; CC, art. 1.044; Lei 11.101/2005, arts. 156, 158, VI, e 159-A. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada na decisão.